Tribunal: CARF
Processo: 14120.000062/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Letícia Domingues Costa Braga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000062/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.925 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
DELTA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2006
EXCLUSÃO DO SIMPLES. REGIMES DE TRIBUTAÇÃO APLICÁVEIS.
NULIDADE MATERIAL.
A empresa excluída do Simples deve, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, ser tributada pelas regras do Lucro Real,
Lucro Presumido ou, excepcionalmente, pelo Lucro arbitrado. Deve-se,
portanto, oportunizar à empresa excluída do Simples a opção de apurar seus
resultados, não podendo a Fazenda Nacional escolher em seu lugar sob pena
de, em assim o fazendo, submeter à pessoa jurídica excluída, dentre os regimes
que poderia legalmente adotar, a tributação por aquele mais oneroso. Essa
nulidade, por ser material, macula totalmente o lançamento pode ser arguida a
qualquer tempo e de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar a exigência.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, Wilson
Kazumi Nakayama (suplente convocado), Letícia Domingues Costa Braga, Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocado) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000062/2009-14
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.925 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000062/2009-14

Relatório
Por bem expor o caso do autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem complementando-o a seguir:
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls 242 a 305) referente a IRPJ,
PIS, COFINS e CSLL, do ano-calendário de 2006, onde foi apurado um crédito
tributário total na ordem de R$ 540.226,09, assim dividido:

3. De acordo com os autos, o procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias pelo sujeito passivo teve início em 15 de dezembro de 2008,
quando o contribuinte foi intimado a apresentar livros e documentos referentes ao
período de janeiro a dezembro de 2006. Em 22/12/2008 e 06/02/2009 o contribuinte
apresentou documentos em resposta à referida intimação.
4. Em 31 de março de 2009 o contribuinte foi intimado a apresentar Balanços
Trimestrais e LALUR além de cumprir as demais obrigações acessórias em vista da
sua exclusão do Simples Federal.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.925 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000062/2009-14

5. Ao verificar os valores constantes na escrituração fiscal e contábil com os
declarados pelo contribuinte à RFB, a fiscalização constatou divergências que deram
origem aos créditos tributários do presente auto, conforme segue:

6. Além disso, no decorrer da ação fiscal, a empresa foi excluída do Simples
Federal por ter auferido receita bruta excedente ao limite estabelecido para ingressar
no sistema. Em função dessa exclusão, a mesma foi intimada a apresentar Balanços
e/ou Balancetes trimestrais, Lalur, DIPJ, DACON e DCTF referentes ao período
fiscalizado.
7. Outrossim, o contribuinte alegou que sua opção seria pelo lucro presumido,
porém, a opção por essa modalidade de cálculo do IRPJ deveria ter sido manifestada a
época certa, conforme previsto na legislação. Como regra, a base de cálculo do IRPJ é
o Lucro Real. Por esse motivo o contribuinte foi intimado a apresentar os elementos
anteriormente mencionados.
8. A escrituração apresentada pela empresa foi elaborada sem os Balanços e/ou
Balancetes trimestrais e sem os demais documentos solicitados. Entretanto, é condição
para apuração pelo Lucro Real a elaboração das demonstrações financeiras exigidas
pela legislação fiscal. Assim, tendo em vista tal situação a empresa foi submetida ao
arbitramento do lucro, conforme prevê o art. 530, inciso I, do Decreto no 3.000/1999.
9. Tendo sido elaborado o auto de infração, o contribuinte foi cientificado em
27/04/2009 (vide documento de fl. 305). Inconformado, apresentou impugnação,
tempestivamente, em 26/05/2009. Tal impugnação está consubstanciada no
documento anexado às fls 310 a 315, onde resumidamente argumenta o seguinte:
• “É de se dispor que a ora recorrente, desde janeiro de 2006, enquadrada no
regime tributário do SIMPLES, vinha procedendo suas declarações de imposto de
renda sempre amparada pelo aludido regime tributário, recolhendo no decorrer de
referido ano todos as guias referente ao aludido regime tributário, o que importou
neste ano, conforme faz prova os documentos em anexo, um total de mais de R$
60.000,00 em imposto de renda sobre suas operações de venda.”
• “Ocorre que, projetando suas expectativas de vendas para os anos futuros,
entendendo que seu faturamento para o ano de 2007 e seguintes superaria o teto limite
para o enquadramento em referido regime tributário, passou então a ora recorrente a
proceder com sua declaração de renda e seus respectivos recolhimentos tributários
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.925 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000062/2009-14

sobre a renda auferida em suas operações de venda, sobre o regime de Lucro
Presumido, situação esta que até o presente momento ocorre.”
• “Bem é verdade que referida situação foi objeto de apuração pela própria
Secretaria da Receita Federal, que, em procedimento adotado pela Seção de Controle e
Acompanhamento Tributário SACAT, quando em pauta a exclusão da empresa ora
recorrente do regime tributário do Simples, fora constatado que para o ano de 2006 já
deveria sim ter procedido a recorrente com os seus recolhimentos tributários sem o
privilégio do Regime Tributário do SIMPLES, tendo sido notificada a ora recorrente
em 03.04.2009.”
• “... conforme documento protocolado junto ao próprio Auditor Fiscal prolator
do auto de infração ora combatido, datado de 09.04.2009, ou seja, em momento
imediatamento posterior à ciência da recorrente que os efeitos da sua exclusão do
regime tributário do SIMPLES se daria desde o ano de 2006, a mesma tentou proceder
espontaneamente com a retificadora de sua declaração de imposto de renda, o que, o
próprio sistema de transmissão da Secretaria da Receita Federal, não concluiu com tal
possibilidade, sob o argumento de que a empresa sendo optante do regime tributário
do SIMPLES tal feita não teria como ocorrer.”
• “Ora sim, veja-se que independente da decisão da Receita Federal no sentido
de excluir a recorrente do regime tributário do simples, a mesma, desde o ano de 2007
em diante, já alterou seu regime tributário, procedendo com sua declaração através da
forma de Lucro Presumido, mas mesmo assim, o sistema da Receita Federal acusava,
adotava e somente permitia operações de retificação da DIRPJ da recorrente, que se
coadunasse com o regime tributário do SIMPLES, sob pena de invalidação.”
• “... verifica-se que a Secretaria da Receita Federal sequer oportunizou, o que é
devidamente previsto nos seus procedimentos administrativos, que a recorrente
realizasse sua retificação da declaração de imposto de renda do ano de 2007, com base
no ano de 2006 de forma espontânea, o que lhe concederia, dentro dos limites da
legalidade do órgão, gozar do benefício do pagamento do imposto devido, com as
devidas correções, entretanto, suportando uma multa no patamar de 20%, e não na
ordem de 75% como arbitrado pelo mesmo.”
“Mais ainda, é de se aduzir que, para efeito da lavratura do auto de infração ora
combatido, desconsiderados foram todos os recolhimentos tributários do ano de 2006,
que importou, conforme cópias em anexo, em um recolhimento superior a R$
60.000,00, ou seja, do auto de infração em discussão, entende-se que a recorrente
deixou de recolher o imposto sobre as rendas por ela auferida, o que na verdade não
foi o que ocorreu. O que efetivamente ocorreu foi um recolhimento a menor, posto que
houve sim recolhimento de imposto de renda.”
• “Tanto o é, que, analisando o auto de infração e o próprio recurso ora
interposto, é de se verificar que não se detém a recorrente a questionar os impostos
que lhe são cobrados, posto que devidos e corretos estão.”
• “Em segundo plano, e não menos importante, é de se ressaltar que o patamar
adotado para o arbitramento da multa pelo suposto inadimplemento tributário da
recorrente, da mesma forma, não se ladeia com a legalidade, e mesmo com os rigores
que o procedimento tributário oportuniza aos contribuintes, uma vez que, cerceado seu
direito do uso da retificadora espontânea para eventual correção de recolhimento
indevido de seus impostos, impõe à recorrente o suportar de uma multa de 75% sobre
o valor daqueles, ao contrário dos 20% que seriam o devido em tal situação.”
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.925 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000062/2009-14

10. Por fim, o contribuinte requer o total provimento de seu recurso, para fim de
ser recalculado o valor devido, levando-se em consideração os valores recolhidos
através do regime tributário do Simples Federal e também que seja reconsiderada a
multa de 75% para o percentual de 20%, tendo em vista que a empresa tentou proceder
a retificação espontânea de sua DIPJ.
Quando do julgamento, a decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006
VALORES RECOLHIDOS PELO SIMPLES. EXCLUSÃO.
Quando de lançamento de ofício relativo à pessoa jurídica excluída do Simples, devem
ser considerados os recolhimentos proporcionais relativos ao IRPJ e às contribuições
efetuados para os mesmos períodos de apuração, pela sistemática de pagamento
unificado do Simples, para se formular a exigência apenas do saldo, não recolhido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAR A DECLARAÇÃO.
Como o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo, esse
não pode retificar a declaração, entretanto, no caso de pedido de retificação da
declaração depois de iniciado o procedimento fiscal, tal procedimento não inibirá a
constituição do crédito tributário devido e a imposição das penalidades pertinentes.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada com a decisão, interpôs a contribuinte recurso a esse Conselho
alegando em síntese que não concorda com a aplicação da multa de 75% que deverá ser utilizada
apenas para o período de 2006 e não para os período seguintes, pois ocorreu por inconsistência
do próprio sistema da Receita Federal que não autorizava a retificadora se não fosse de acordo
com o simples.
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.925 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000062/2009-14

Antes de adentrarmos no mérito do presente recurso, essencial verificar a
autuação da empresa e sua exclusão do SIMPLES.
Conforme ADE de fls. 122 dos autos de 13 de fevereiro de 2009, a contribuinte
foi excluída do simples a partir do início de suas atividades, no ano de 2006, por ter auferido
nesse mesmo ano, receita excedente ao limite estabelecido para ingressar no sistema.
Nesse sentido, foi a empresa excluída de ofício do simples a partir do início de
suas atividades, conforme art. 15, inciso III da Lei 9.317/96, combinado com art. 13:
Art. 15 – A exclusão do Simples nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtira
efeito:
(...)
III – a partir do início de atividade da pessoa jurídica, sujeitando-se ao pagamento da
totalidade ou diferença dos respectivos impostos e contribuições devidos de
conformidade com as normas gerais de incidência, acrescidos, apenas, de juros de mora
quando efetuado antes do início do procedimento de ofício, na hipótese do inciso II,
“b”, do art. 13;
Por outro lado, verifica-se que a empresa optou pelo lucro presumido, conforme
documento juntado aos autos às fls. 132. Entretanto, conforme TVF a tributação pelo lucro
presumido deveria ter sido manifestada a época certa, conforme previsto na legislação.
Assim, cabe ressaltar que em relação à tributação pelo lucro arbitrado, no ano-
calendário 2006, agiu com acerto a Fiscalização, posto que não foi apresentada escrita
contábil que propiciasse a apuração do lucro real, única opção possível na situação do
contribuinte.
De se ver o enquadramento legal do lançamento do IRPJ:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei n” 8. 981, de 1995,
art. 47, e Lei n°9.430, de 1996, art. 19:
1- O contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
Ora, não poderia a empresa optar pela apuração pelo regime do lucro presumido,
se no ano calendário autuado acreditava que cumpria os requisitos para recolher pelo sistema
simplificado da Receita.
Olvidou, no caso, a fiscalização que o arbitramento a que se refere tal inciso é
direcionado exclusivamente para aquelas empresas obrigadas à apuração de seus resultados pelas
regras do Lucro Real.
Utilizo-me de brilhante voto do Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano,
acórdão 1401-004.336.
Segundo consta no art.14 da Lei no 9.718 de 1988 (art. 246 do RIR/99, vigente à
época), estão obrigadas à apuração pelo Lucro Real as pessoas jurídicas:
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.925 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000062/2009-14

- cuja receita total, no ano-calendário anterior, seja superior ao limite de R$
48.000.000,00 (atualmente o limite é superior);
- cujas atividades sejam típicas das instituições financeiras;
- que tiverem lucros oriundos do exterior;
- que tenham efetuado pagamento por estimativa mensal;
- que explorem atividades de factoring e securitização de créditos imobiliários,
financeiros e do agronegócio.
Entretanto, observa-se que a Contribuinte não se encontra em nenhuma destas
hipóteses.
Como se deduz, a Recorrente teria ficado limitada a um único tipo de apuração
dos tributos, no caso o do Lucro Real, entendimento com o qual ouso discordar.
Esta posição defendida pela autoridade fiscal elimina, de pronto, qualquer
possibilidade de a empresa, então excluída do SIMPLES, apurar seus tributos devidos pelas
regras do Lucro Presumido.
Entendo que não há disposição na legislação tributária que permita concluir que,
uma vez excluída do SIMPLES, a empresa não possa, caso preencha os requisitos legais
pertinentes, ser tributada pelo lucro presumido, regime pelo qual a Recorrente aspirou ser assim
tributado.
Poder-se-ia aceitar a posição da autoridade fiscal, caso a contribuinte estivesse
pleiteando a adoção de um regime de tributação para o qual houvesse a exigência de obrigações
acessórias mais drásticas que aquelas associadas ao regime que lhe tivesse sido atribuído pela
fiscalização, e isto se tais obrigações acessórias mais drásticas não pudessem ser satisfeitas pela
contribuinte (como é o caso da manutenção de determinados livros fiscais). Mas este não é o
caso que aqui se tem, pois na medida em que o lucro real é o regime que mais obrigações
acessórias impõe ao sujeito passivo, nunca se terá uma situação na qual um determinado
contribuinte está apto a optar pelo lucro real, mas não está para o lucro presumido.
É preciso, portanto, aferir-se se com a exclusão da contribuinte do SIMPLES,
ficou ela, automaticamente, submetida ao IR com base no lucro real (ou não). Da resposta a esta
questão, por óbvio, depende a manutenção ou não dos lançamentos referentes.
A autoridade fiscal somente lhe concedeu uma única opção, qual seja, a tributação
pelas regras do lucro real.
A possibilidade de opção pelo lucro presumido, pelas regras do antigo SIMPLES,
já constava nas edições de Perguntas e Respostas da SRF (atualmente Receita Federal do Brasil):
Pergunta de no 183
Quais os efeitos da exclusão do Simples?
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.925 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000062/2009-14

A pessoa jurídica excluída do Simples, por opção, obrigatoriamente ou de ofício, a
partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, sujeitar-se-á às normas
de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, inclusive com relação à forma de
apuração dos seus resultados, tomando como base as regras previstas para o lucro real,
ou, quando seja permitido, opcionalmente, pelo lucro presumido, ou ainda,
excepcionalmente, pelo lucro arbitrado, nas hipóteses previstas na lei fiscal.
[...]
Essa possibilidade foi depois expressamente inserida na legislação que rege o
SIMPLES NACIONAL:
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006
[...]
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
§1o Para efeitos do disposto no caput deste artigo, na hipótese da alínea a do inciso III
do caput do art. 31 desta Lei Complementar, a microempresa ou a empresa de pequeno
porte desenquadrada ficará sujeita ao pagamento da totalidade ou diferença dos
respectivos impostos e contribuições, devidos de conformidade com as normas gerais de
incidência, acrescidos, tão-somente, de juros de mora, quando efetuado antes do início
de procedimento de ofício.
§ 2o Para efeito do disposto no caput deste artigo, o sujeito passivo poderá optar pelo
recolhimento do imposto de renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido na
forma do lucro presumido, lucro real trimestral ou anual.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES deve apurar seu resultado pelo lucro real
ou presumido. Não existindo escrituração na forma da legislação comercial e fiscal, nem o Livro
Caixa, seria correto o arbitramento do lucro, mas com base no inciso III do art.530 do RIR/99:
Art.530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art.
527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de escriturar e
apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente residente ou
domiciliado no exterior (art. 398);
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.925 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000062/2009-14

VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou
subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
Deste modo, tendo a contribuinte sido excluída do SIMPLES, mas mantido
documentação, no caso de todo o seu faturamento, que lhe permitiria, em tese, ser tributada pelo
lucro presumido, lhe deveria ter sido aberta a possibilidade de optar pelo regime de tributação
que viesse a preferir, o que foi inclusive requerido pela recorrente às fls. 132.
Assim, tendo em vista o equívoco da autoridade fiscal, não há como considerar
válida a autuação. Essa nulidade, por ser material, pode ser verificada de ofício em qualquer fase
do processo.
Pelo acima exposto, verificada a nulidade da autuação por não ter permitido à
Contribuinte, ora recorrente a opção pelo lucro presumido, tem como nula a atuação e,
consequentemente, deve ser dado provimento ao recurso, cancelando in totum a autuação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital